Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A relação jurídica em questão subsume-se às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor, segundo o art. 2o da mencionada lei; a ré, por seu turno, enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços, tal qual mencionado no art. 3o, § 2o da mesma legislação.

2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme Súmula n. 297 do STJ e art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

3. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito), o que não se verifica no presente caso.

4. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.